Tribunal: STF
Processo: RE 1355398
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. CANDIDATA APROVADA NAS DEMAIS ETAPAS. RAZÕES DE SAÚDE COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, confirmando a antecipação de tutela, para em definitivo permitir uma nova convocação para a autora apresentar os documentos para as fases de investigação social/funcional e os exames para a avaliação médica, com a sua reintegração ao certame, podendo participar das demais etapas.



    2. No caso dos autos, a apelante autora participou do concurso público para ingresso no cargo de Oficial Técnico de Inteligência, na Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), certame regulado pelo Edital de nº 01/2018. Após a aprovação na duas primeiras fases (objetiva e discursiva), foi eliminada do concurso em razão de ter perdido o prazo para entrega de exames e realização de avaliação da fase de investigação social e funcional.



    3. A autora comprovou nos autos, por laudos médicos, que na data prevista no edital de convocação, para avaliação, preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP), bem como para a entrega da documentação para fins de investigação social e funcional, estava incapacitada por problemas de saúde.



    4. Aponta o laudo médico pericial realizado pelo SIASS - Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor da Universidade Federal do Ceará - UFC, local onde a autora é servidora, que ela apresentou incapacidade laborativa e ficou afastada de suas atividades profissionais, em licença para tratamento de saúde, por problemas ligados à ansiedade, no período entre 06/06/2018 e 10/07/2018. E, conforme calendário constante nos autos, as datas para entrega da documentação para investigação social e funcional, bem como entrega dos exames e realização da avaliação médica, foram definidas para 25 e 26/08/2018, dentro, portanto, do período de licença para tratamento médico informado na perícia.



    5. A despeito de o edital ser a lei do concurso, devendo o candidato observar as exigências nele contida, a desclassificação do candidato pelo motivo em questão afigura-se desproporcional, em razão de todas as exigências já cumpridas pelo candidato, em especial já tendo sido aprovada nas demais etapas, não havendo prejuízo identificável ao interesse público.



    6. Não é razoável ou proporcional que o candidato seja excluído do certame e proibido de participar do curso de formação profissional, após já ter sido aprovado em todas as etapas anteriores, apenas por, por questões de saúde devidamente comprovadas, não ter entregado a documentação dentro do prazo, haja vista que não se vislumbra, na prática, qualquer prejuízo à Administração.



    7. Precedentes: PROCESSO: 08078148720194050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 13/12/2019; PROCESSO: 08049572520184058400, AC - Apelação Cível - , DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/05/2019; PROCESSO: 08006017020164058201, AC - Apelação Cível - , DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 06/12/2016.



    8. No que se refere ao pedido de nomeação imediata formulado pela autora, por outro lado, também não merece prosperar. Isto porque, em que pese ter anexado aos autos certificado de conclusão do curso de formação, tal conclusão se operou em momento posterior à sentença, de modo que, naquele momento, o requisito essencial não restava preenchido. Outrossim, a nomeação afigura-se como consequência natural da conclusão do curso de formação, sendo dispensável a sua determinação em caráter judicial, se preenchidos os requisitos.



    9. Apelações improvidas. Condenação da União ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados em um ponto percentual.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput e incisos I e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente